Tribunal: STF
Processo: ARE 1574977
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. Esposa portadora de enfermidade grave. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR humanitária. IMPOSSIBILIDADE. Conquanto a jurisprudência tenha admitido a concessão da prisão domiciliar fora das hipóteses previstas no artigo 117 da Lei de Execução Penal, em casos excepcionalíssimos, estendendo a concessão do benefício aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, na hipótese, isso não é possível, porquanto não comprovada a sua imprescindibilidade, haja vista não ser o agravante a única pessoa que pode prestar assistência a sua esposa, já que ela possui filhos maiores e capazes, que tem o dever legal de auxiliá-la. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos III e XLV, 93, inciso IX, e 226 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Verifica-se, pois, na hipótese que, não obstante a esposa do agravante padeça de doença inegavelmente grave (leucemia linfocítica crônica), apresentando progressão, com linfonodomegalias, hiperleucocitose e linfocitose extrema, além de sintomas constitucionais que agravam o quadro clínico, o agravante não é a única pessoa que pode prestar assistência a Maria Lúcia Porfírio dos Santos.



    Consignou-se no Relatório Social elaborado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social Gerência de Proteção Social de Média Complexidade – GERSMC, acostado na mov. 1, arq. 2, fls. 7/8, que “a usuária relatou que reside sozinha, e tem dois filhos, que lhe auxilia na medida do possível, pois eles são casados e exercem atividade laboral [...]. Informou que a medicação prescrita pelo médico terminaria no dia 12/01/25 e ela retornaria ao médico no dia 13/01/25 para uma nova avaliação. Verbalizou que quando tem consulta médica agendado seus filhos lhe acompanham.”.



    Assim, dada a ausência de indicativos de que a presença do agravante seja imprescindível aos cuidados da esposa enferma, uma vez que esta recebe o auxílio de seus filhos, não há que lhe ser concedido o regime domiciliar, que como bem registrou o magistrado singular, é providência excepcionalíssima.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente